Tribunal: TJES
Processo: 5006605-98.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006605-98.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIMAR NEVES RIBEIRO VICENTE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006605-98.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR NEVES RIBEIRO VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: RENATA FREITAS DE OLIVEIRA - ES21059, RAFAELLA OLIVEIRA DE MORAIS CAUS - ES20007
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucimar Neves Ribeiro Vicente (ID n. 3821271), contra sentença de ID n. 3821266, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente/ES, que, apreciando mandado de segurança impetrado em desfavor do Superintendente Regional de Educação de Vila Velha, denegou a segurança pretendida.

Via de consequência, o magistrado condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

A apelante sustentou em seu recurso (ID n. 3821271
), resumidamente, (i) o cadastro incompleto do curso de pós-graduação não tem o condão de invalidar o certificado; (ii) que o Ministério da Educação atestou a validade dos diplomas expedidos, não podendo a Administração Pública Estadual fazê-lo em razão de sua completa incompetência.

Ao que se extrai dos autos, a controvérsia reside em analisar se a ausência do número de egressos da turma de especialização implica na invalidade do diploma.

Examinando detidamente a r. sentença, bem como confrontando-a com as razões recursais apresentadas, não vislumbro possibilidade de divergir da conclusão alcançada pelo MM. Magistrado da origem. Explico.

Consta do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNE/CES n. 2, de 12 de fevereiro de 2014, que as informações mínimas que devem constar do cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu
(especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino são: (i) título; (ii) carga horária; (iii) modalidade da oferta presencial ou a distância; (iv) periodicidade da oferta (regular ou eventual); (v) local de oferta; (vi) número de vagas; (vii) nome do coordenador; (viii) número de egressos; e (ix) dados sobre o corpo docente.

Portanto, entende-se que, sem qualquer das informações acima, o cadastro está incompleto e, portanto, inexistente ou irregular, por se tratarem do mínimo necessário para a inscrição do curso de especialização.

Atentemo-nos, ainda, ao referido dispositivo:

[...]

Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no caput,
pelo menos
, as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012: (grifei)

[...]

Deste modo, não há falar em validade do curso e consequentemente do certificado, uma vez que é incontroverso nos autos o fato de que o cadastro não atendeu sequer minimamente os requisitos da Resolução CNE/CES n. 2, de 12 de fevereiro de 2014.

Tampouco merece prosperar a tese recursal de usurpação da competência da União, especificamente do Ministério da Educação, de validar ou invalidar o certificado da apelante.

Isso porque a Administração Pública Estadual tão somente deu aplicação a uma norma federal ao rejeitar o diploma em razão da ausência de informação no
site
do MEC acerca do número de egressos, o que não se confunde com invalidação do certificado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIPLOMA QUE NÃO ATENDE À RESOLUÇÃO CNE/CES N. 02/2014. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DE NORMA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consta do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNE/CES n. 2, de 12 de fevereiro de 2014, que as informações mínimas que devem constar do cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino são: (i) título; (ii) carga horária; (iii) modalidade da oferta presencial ou a distância; (iv) periodicidade da oferta (regular ou eventual); (v) local de oferta; (vi) número de vagas; (vii) nome do coordenador; (viii) número de egressos; e (ix) dados sobre o corpo docente. Portanto, entende-se que, sem qualquer das informações acima, o cadastro está incompleto e, portanto, inexistente ou irregular, por se tratarem do mínimo necessário para a inscrição do curso de especialização.
2.
A Administração Pública Estadual tão somente deu aplicação a uma norma federal ao rejeitar o diploma em razão da ausência de informação no
site
do MEC acerca do número de egressos, o que não se confunde com invalidação do certificado.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.